Tribunal: TJMT
Processo: 1008239-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1008239-95.2020.8.11.0000
PACIENTES: FERNANDO FILHO SILVA SANTOS e JUNIOR ALVES FARIA.
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado ARTHUR TERUO ARAKAKI, em favor de FERNANDO FILHO SILVA SANTOS E JUNIOR ALVES FARIA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Água Boa–MT.
Narra que os pacientes foram presos em flagrante, na data de 2 de abril de 2020, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusados da prática, em tese, do uso de documento falso, art. 304, caput, do CP.
Aduz ausência de flagrante, que os Pacientes não se encontravam em situação de flagrante delito, bem como negativa de autoria, que não expediram qualquer documento, ou estes encontravam em suas posses.
Argumenta que a decisão que impôs a custódia cautelar aos pacientes encontra-se ausente de fundamentação, pois em desacordo com o Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Assim, sustenta o Impetrante que constitui a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes, in casu, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP, pois a decisão do Juízo a quo, carece de fundamentação idônea.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo os alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, este é o caso discutido no presente remédio constitucional.
Inicialmente, tenho que não merece ser acolhida a alegação de que os pacientes não cometeram o delito que lhes são imputados. É cediço no entendimento doutrinário e jurisprudencial que na estreita via do writ não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria e ausência de provas de materialidade.
In casu, havendo lastro probatório mínimo - indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime - e, constituindo as questões ventiladas pelo impetrante na inicial matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de negativa de autoria.
Impende salientar que, ao longo da instrução judicial, será averiguada a referida tese, respeitado o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório.
Outrossim, cumpre salientar que é entendimento reiterado nos Tribunais Superiores que segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).
No mesmo sentido: RHC 98.544/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; HC 433.488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.
Passa-se, portanto, à análise da legalidade da segregação provisória.
No caso, o Juiz de primeiro grau converteu a prisão em flagrante dos Pacientes em preventiva mediante as razões a seguir transcritas, id. N. 39411995 - Pág. 4.
(...) Pois bem.
Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos autuados, sendo comunicadas as prisões e o local onde se encontram ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.
Os custodiados, por ora, estão presos por força da prisão em flagrante, razão pela qual passo à análise da possibilidade da concessão da liberdade provisória ou da decretação da prisão preventiva.
Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos; [...]”.
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Com efeito, da análise dos autos, verifico que se fazem presentes os fundamentos e os pressupostos que possibilitam a conversão da prisão em preventiva.
De plano, verifica-se que há prova da materialidade e existem indícios de autoria em desfavor dos autuados, conforme se depreende da narrativa do boletim de ocorrência, das declarações das Investigadoras de Polícia Civil e da vítima, bem como dos documentos apreendidos.
No mesmo sentido, os fatos narrados são graves e põe em risco a ordem pública local, especialmente porque, em tese, os autuados aplicaram golpes em, pelo menos, outras treze vítimas, ocasionando elevados prejuízos, no montante aproximado de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). Dessa maneira, a ordem pública estará resguardada com a segregação cautelar dos autuados, inibindo o risco de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado Criminal no 6, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por fim, registra-se que a pena aplicável ao crime de uso de documento falso (art. 304, caput, do CP) é a pena prevista à falsificação, a qual, no caso concreto, é a de documento particular (art. 298, caput, do CP), que prevê pena de máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo da prisão preventiva, indicado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, homologo o flagrante e converto a prisão de FERNANDO FILHO SILVA SANTOS E JUNIOR ALVES FARIA em preventiva, com fulcro no art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP. Expeçam-se mandados de prisão. (...)”
Na hipótese, não se sustenta a fundamentação do decreto de conversão da prisão em flagrante em preventiva, por ausentes os requisitos autorizadores.
Em que pese os pacientes tenham aplicado golpes em, pelo menos, outras treze vítimas, ocasionando prejuízos, no montante aproximado de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), os crimes supostamente praticados não espelham violência ou grave ameaça à pessoa, além de serem os pacientes primários.
Ademais, inexistem elementos nos autos a sugerir possível abalo à ordem pública ou econômica, nem prejuízo à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ausente a necessariedade, no caso, pressuposto maior da custódia cautelar.
Portanto, evidente a ilegalidade da prisão cautelar, por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP.
Além disso, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto os pacientes, representem perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade dos pacientes representam risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.
Assim, cotejando estas circunstâncias, não obstante a reprovabilidade da conduta, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.
Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes FERNANDO FILHO SILVA SANTOS E JUNIOR ALVES FARIA, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d) proibição de manter contato com testemunhas e vítimas, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.
Alerte-se aos pacientes que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.
Expeçam-se alvarás de soltura, se por outro motivo os pacientes não estiverem de permanecer presos.
Intimem-se.
Após o termino do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista